Tribunal: TJMT
Processo: 0004030-78.2017.8.11.0009
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004030-78.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER MAGALHAES DE ALMEIDA - CPF: 630.632.121-72 (APELADO), MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 019.890.271-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO COSTA WELTER DO CARMO - CPF: 028.384.091-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCIELI SANTOS DO CARMO WELTER - CPF: 030.455.411-19 (APELANTE), LEIDIANE DE JESUS LIMA - CPF: 050.003.021-92 (VÍTIMA), FRANCIELI SANTOS DO CARMO WELTER - CPF: 030.455.411-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – DÚVIDAS QUANTO AO DOLO NO AGIR DO APELANTE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

Para a caraterização do crime de apropriação indébita, tipificado no art. 168 do CP, não basta a mera retenção da coisa, devendo ser comprovado o dolo de apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção.

Havendo dúvidas razoáveis acerca do dolo na conduta do apelante, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Diego Costa Welter do Carmo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do delito de apropriação indébita à pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária de 1 salário mínimo – Id. 156209379.

Nas razões recursais, o apelante busca a absolvição por atipicidade material do fato, mormente por tratar-se de “
desacordo de natureza civil entre o acusado e a suposta vítima
”, ou por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, haja vista a ausência de provas quanto à intenção de apropriar-se – Id. 156209388.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 156209390.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 161230156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“... no dia 15 de agosto de 2017, em horário indeterminado, o denunciado apropriou-se de coisa alheia móvel de que tinha a posse e detenção, consistente em 86 antenas “Claro TV”, cuja importância somada equivale a R$ 11.000,00 (onze mil reais), de propriedade da vítima Leidiane de Jesus Lima, representante autorizada da empresa “Claro TV”, em Colíder.

Segundo historiam os autos, o denunciado trabalhava como ajudante de pedreiro em uma obra na residência da vítima e, em decorrência dessa obra, não havia local no mencionado imóvel para acondicionar as mencionadas antenas.

Nesse compasso, o denunciado Diego ofereceu-se para guardar as referidas antenas em sua residência até a conclusão da obra, razão pela qual a vítima e seu esposo Wagner Magalhães de Almeida entregaram referidos bens aos denunciados, deixando-os na residência do casal.

No entanto, finalizada a obra, consta que a vítima e seu esposo solicitaram a devolução das antenas ao denunciado, o qual se negou a devolvê-las, além de mudar de endereço e não mais atender ligações da vítima e seu esposo, apropriando-se, portanto, indevidamente de tais bens...” – Id. 156209302.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 168,
caput
, do CP.

Nesta instância recursal, pede, em suma, absolvição por atipicidade da conduta ou por fragilidade de provas no tocante à autoria.

A irresignação recursal prospera.

Consta que o fato chegou ao conhecimento da autoridade policial após a suposta vítima
Leidiane de Jesus Lima
comparecer à delegacia e registrar um boletim de ocorrência nos seguintes termos:

“[...] Narra a comunicante que solicitou ao suspeito que guardasse as antenas de TV por assinatura, todas timbradas com o logo da CLARO TV, que ao solicitar a devolução, o suspeito bloqueou qualquer tipo de contato, via telefone ou meios eletrônicos, que sempre foge para evitar contato pessoalmente com a vítima [...]”
– Id. 156209282, p. 9.

Na oportunidade, narrou a comunicante em suas declarações extrajudiciais que:

“ [...] na época dos fatos, era representante autorizada da empresa “Claro TV” e exercia tal atividade aqui nesta cidade; que, na época dos fatos, a declarante estava reformando sua casa e não tinha onde guardar as antenas da claro; que eram 86 antenas, avaliadas em R$ 11.000,00 (onze mil reais); que o pedreiro que estava executando a obra na casa da declarante era sogro de Diego Costa; que o nome do sogro de Diego era Adelino, o qual já faleceu; que Diego era ajudante de Adelino; que Diego se ofereceu para guardar as antenas em sua casa, em um quarto vazio, até o término da reforma; que, pelos serviços prestados como pedreiro, a declarante pagou tudo para Adelino, até porque foi com Adelino que o serviço foi contratado; logo, Adelino quem contratou Diego; que, quem efetuou o pagamento para Adelino foi o esposo da depoente, de nome Wagner; que, ao término da obra, Diego não devolveu as antenas, e nunca mais o encontrou, pois o mesmo mudou de casa, não atendia o telefone, bloqueou todas as formas de contato com a declarante; que registraram o boletim de ocorrência para as devidas providências [...]”
– Id. 156209282, pp. 22-23.

Ouvida em Juízo, a vítima Leidiane reiterou as declarações anteriormente prestadas, no sentido de que o réu teria se apropriado das antenas que haviam sido guardadas em sua residência, porém não soube afirmar ao certo detalhes da dinâmica supostamente delituosa, a exemplo da quantidade de antenas e do tempo decorrido entre e obra e a requisição da devolução, Id. 156209368 e 156209348, relatório de mídias.

O informante
Wagner Magalhães de Almeida
, esposo da vítima, inquirido judicialmente, declarou que:

“[...] as antenas estavam guardadas em seu terreno para posterior devolução à Claro TV, mas, em razão da obra, optaram por guarda-las com o réu Diego; no entanto, após a finalização da reforma, Diego passou a evitá-los, não respondia e, inclusive mudou de endereço; foi Diego quem ofereceu de guardar as antenas, sem qualquer contraprestação; foi um favor, pois na época ele estava trabalhando na obra para ajudar o sogro; que teve uma vez que pediu para que seu funcionário Marcelo buscasse uma antena na casa de Diego, a fim de executar uma ordem de serviço, mas foi uma única peça, as demais permaneceram lá [...]”
– Id. 156209368 e 156209348, relatório de mídias.

O apelante Diego, por sua vez, negou a intenção de apropriar-se das antenas, sustentando, na fase de IP e em Juízo que:

“[...] conhece o marido da vítima há 16 anos e, na época, estava trabalhando na obra em sua residência para auxiliar o seu sogro; que Wagner quem solicitou que o interrogando guardasse as antenas em um cômodo vago em sua residência e, como troca, ajudaria a pagar o aluguel da casa em que residia, porém isso nunca foi feito; Wagner ficou de “passar um papel para a Claro no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), mas o tempo foi passando e nada aconteceu; na época, ele disse que o funcionário dele de nome Marcelo estaria autorizado a passar e retirar algumas antenas na residência do interrogando; que depois de uns três meses, conversou com Wagner e explicou que deveria retirar as antenas, pois a dona havia pedido a casa, e ele não buscou; ligou várias vezes e nada; ainda teve que pagar mais vinte dias de aluguel mesmo após ter mudado, pois Wagner não providenciava a retirada das antenas; depois disso, levou a uma sucata e pediu que dessem fim; as antenas não tinham serventia alguma para o interrogando; não tinha a intenção de ficar com elas [...]”–
Id. 156209368 e 156209348, relatório de mídias.

A testemunha
Marcelo de Oliveira Rodrigues
, inicialmente negou conhecer os fatos e, após questionado pelo representante Ministerial, limitou-se a afirmar que “
[...] depois de um tempo do ocorrido, ficou sabendo por meio de seu ex-patrão Wagner que as antenas guardadas na casa de Diego haviam sumido

[...]”–
Id. 156209368 e 156209348, relatório de mídias.

Sabe-se que para a caraterização do crime de apropriação indébita, tipificado no art. 168 do CP, não basta a mera retenção da coisa, devendo ser comprovado o dolo de apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção.

Partindo dessa premissa e, volvendo-me ao caso concreto, concluo que, embora comprovado nos autos que o réu recebeu coisa alheia móvel de terceiro em sua residência, não se pode afirmar, com absoluta certeza, que agiu imbuído da vontade de não restituí-la aos donos, ou desviá-la da finalidade para o qual recebeu.

Em resumo, os parcos elementos probatórios reunidos no processo deixam dúvidas se a intenção do réu se dirigiu apenas no sentido de contornar os prejuízos que entendia ter sofrido por conta do alegado “
desacerto
” com a pessoa de Wagner, esposo da vítima, o qual supostamente havia lhe prometido uma contraprestação pela guarda dos referidos objetos, o que, em tese, poderia caracterizar o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

Assim, diante da dúvida razoável acerca do dolo por parte do apelante, deve ser aplicado ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo
.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para absolver
Diego Costa Welter do Carmo
da acusação de prática do crime previsto no art. 168,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023